Tribunal: STF
Processo: ARE 1534794
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por WALLISSON FELIPE DOS SANTOS SILVA contra acórdão do TJAL que manteve sua condenação pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35, 40, IV, todos da Lei 11.343/2006. O acórdão restou assim ementado:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE. ORDEM CONCEDIDA POR ESTE TRIBUNAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS RESPECTIVOS PATAMARES MÍNIMO LEGAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA. NÃO VERIFICAÇÃO. APRECIAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DENTRO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPOSTO BIS IN IDEM COM A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO. NÃO CONSTATAÇÃO. TIPOS PENAIS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. PENA-BASE INALTERADA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DO CP. REJEIÇÃO. MAJORANTE NÃO APLICADA NA DOSAGEM DA REPRIMENDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. VALOR UNITÁRIO JÁ FIXADO NO PATAMAR MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE SANÇÃO IMPOSTA. MONTANTE TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. PLEITO DE DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NESTA ETAPAPROCESSUAL. INCERTEZA QUANTO AO PERÍODO TOTAL DE PRISÃO PROVISÓRIA JÁ CUMPRIDO. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.  



    2. No extraordinário, a parte alega, em suma, violação ao art. 1º, III, e ao art. 5º, incisos X e XLVI, da Constituição Federal. Tece considerações sobre a prova produzida e sobre a dosimetria da pena, acoimando-a de exacerbada e alegando não ter observado os parâmetros legais. Questiona também a pena de multa.



    3. O recurso não foi admitido na origem.



    É o relatório. Decido.  



    4. O recurso não deve ser conhecido, na linha da decisão agravada do Tribunal de origem, a qual negou admissibilidade ao apelo extremo.  



    5. Observo, de plano, que o acórdão recorrido analisou a prova de maneira extensa e fundamentou a contento suas conclusões.  



    6. O primeiro óbice diz respeito ao caráter indireto das supostas ofensas constitucionais, meramente reflexas, ainda que existentes fossem.  



    7. É firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG).  



    8. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abrem a via do recurso extraordinário.



    9. As matérias trazidas não foram expressamente debatidas sob o enfoque constitucional específico no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356, que assim enunciam, respectivamente:  



    Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.  



    10. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. Veja-se, nessa linha:   



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522- AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).  



    11. Por fim, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.  



    12. Nesse sentido, de fato, “não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal” (RE 128.1990, Rel. Ministro Celso de Mello, julg. 25/05/2020).  



    13. A suposta revaloração jurídica pretendida, não passa, em verdade, pelo crivo da Súmula 279, exigindo-se, para o acesso às controvérsias ali expostas, que se embrenhe no caderno probatório e se proceda a novo julgamento, reanalisando-se todo o conjunto de elementos fáticos para além das premissas do acórdão. Vide, nesse diapasão, a jurisprudência uníssona da Corte:  



    Recurso extraordinário em mandado de segurança. 2. Servidor público. 3. Auxiliar local que exercia função em embaixada brasileira no exterior. 4. Recebimento de verba indenizatória por desempenho de função no exterior, que não integrava os vencimentos. Lei 5.809/1972. Mudança de situação fática. Retorno ao Brasil. 5. Ausência de direito adquirido a regime jurídico e à forma de composição remuneratória. 6. Garantia de irredutibilidade de vencimentos. Interpretação de norma infraconstitucional e necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. 6. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Repercussão geral rejeitada (RE 862668 RG, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julg. 06/09/2018).  



    1.Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Competência. 4. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Impossibilidade. Súmulas 279/STF e 454/STF. 5. Negado seguimento ao recurso extraordinário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1433091, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 24/06/2024).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. EXTENSÃO DE VANTAGENS. INATIVOS E PENSIONISTAS. SÚMULA VINCULANTE 55. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO (ARE 1466749, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julg. 17/03/2025).  



    14. Ademais, importante consignar, ainda, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). Nesse sentido veja-se:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Programa especial de parcelamento fiscal. Juros moratórios. Violação reflexa. Infraconstitucional. Fatos e provas. 1. Ausência de prequestionamento dos arts. 5º XXXV, e 93, IX, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo acerca da legitimidade dos juros moratórios integrantes de acordo de parcelamento fiscal aceito voluntariamente pelo contribuinte, seria necessário reexaminar a causa à luz da legislação infraconstitucional (Código Civil, Código Tributário Nacional, Lei nº 8.981/95, Lei nº 9.095/95, Lei estadual nº 13.918/09 e Decreto Estadual nº 58.811/12), bem como a análise do conjunto fático e probatório dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja revisão em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. (RE 1052870 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017)  



    15.  Incide, assim, a inteligência do Tema 339 do ementário da Repercussão Geral, segundo o qual é exigível do acórdão ou decisão que “sejam fundamentados, ainda que sucintamente”, não demandando a norma constitucional que haja “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    17. Oportunamente, certifique-se o trânsito e proceda-se à devida baixa.  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente